Tribunal: TCU
Processo: 017.088/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8543/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.088/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Chrystina Almeida Krahn (XXX.214.207-XX); Ana Lucia Leal (XXX.920.988-XX); Eliane Eliza Siqueira (XXX.870.377-XX); Katia Cilene Marinho dos Santos da Cunha (XXX.093.737-XX); Laura de Mello Paixao (XXX.528.557-XX); Leonora Feliciano de Mello (XXX.436.487-XX); Marcia Helena Leal (XXX.086.728-XX); Maria Jose Feliciano de Mello (XXX.171.277-XX); Maria Rosinda Ramos da Silva (XXX.675.711-XX); Solange Dias Nunes (XXX.448.107-XX); Sueli Rosa Feliciano de Mello Miranda (XXX.692.557-XX); Vera Lucia Feliciano de Mello (XXX.559.207-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.